Tribunal: STF
Processo: HC 219500
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARTA PRECATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 714.783/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, ante a prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).   



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu àquela protocolada pelo Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento do crime do art. 213, caput, do Código Penal (estupro). Embargos de declaração da defesa foram rejeitados. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos na origem. 



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 1.934.251/SP, por ser manifestamente intempestivo, sendo certificado o trânsito em julgado do título condenatório em 17/08/2021.



    5. Em 17/12/2021 a defesa impetrou o citado Habeas Corpus no STJ. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ocorrência de ilegalidade manifesta, ao argumento de que a defesa não participou da colheita de prova testemunhal utilizada para fundamentar a condenação. Afirma que a defesa não foi intimada da redistribuição da carta precatória voltada à oitiva da testemunha Anderson Aparecido Alves Pontes, que veio a ocorrer, no Juízo deprecado, em 26/09/2018, sem a participação do advogado constituído. Alega que a ausência de informação da devolução da primeira carta precatória, bem assim o silêncio quanto à redistribuição da nova, para oitiva de testemunha de defesa no juízo deprecado, ensejam nulidade absoluta. Diz inobservados os arts. 222, 563 e 564, inc. III, al. “e”, todos do Código de Processo Penal. Aponta, ademais, a ilegalidade da imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Assevera que a pena foi estabelecida no mínimo legal e que o regime prisional mais gravoso foi fixado apenas com base na gravidade abstrata do crime.  



    7. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do processo-crime, a partir da oitiva da testemunha Anderson Aparecido Alves Pontes, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Sucessivamente, busca a fixação do regime semiaberto. No mérito, pretende a confirmação da providência. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 17/08/2021, sendo formalizada a impetração em 30/08/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No tocante à alegada falta de intimação da defesa a respeito da redistribuição da carta precatória dirigida à oitiva de testemunha perante Juízo deprecado, não há ilegalidade a ser reconhecida. O Juízo, ao afastar a alegação de nulidade, assim se manifestou: 



    “1. Fls. 461/466: O pedido de realização de nova oitiva da testemunha Anderson Aparecido Alves de Pontes, já inquirida no âmbito da Carta Precatória nº 0002351-85.2018.8.26.0366 não comporta acolhimento. 



    Compulsando os autos, verifico que o réu tinha ciência inequívoca da distribuição da carta precatória em epígrafe, conforme o teor do ato ordinatório de fl. 351 e da manifestação acostada à fl. 352. Dessa forma, adotando-se o entendimento da súmula 273 do STJ, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. 



    2. Outrossim, não merece guarida o pedido de novo interrogatório do réu, posto que a prova está preclusa, em função do não comparecimento injustificado do mesmo à audiência de instrução, conforme consignado no termo de audiência de fl. 343. 



    3. Por fim, verifico que o Ministério Público não foi intimado da r. decisão de fl. 446, nem tampouco do ofício de fls. 456/458. Assim, abra-se vista ao Parquet para manifestação acerca da prova nova acostada aos autos (mídia do local dos fatos depositada em cartório). 



    4. Após, conclusos para sentença.” (e-doc. 20, p. 1; grifos nossos).



    12. Tal visão foi considerada correta por ocasião do julgamento da apelação. Consta do respectivo acórdão a informação de que a defesa tomou conhecimento quanto à expedição da carta precatória. Eis o trecho da decisão: 



    “(...) Restou evidenciado nos autos que a defesa tomou conhecimento quanto à expedição da carta precatória, haja vista ter se manifestado expressamente sobre o ato a fls. 352, de modo a comprovar a plena ciência quanto ao ato deprecado. Note-se que a fls. 353 houve apenas o reencaminhamento da carta precatória anterior com os dados necessários ao seu cumprimento. Observo, ainda, inexistir qualquer previsão legal que exija a intimação da defesa da data da audiência a ser realizada em cumprimento de carta precatória. 



    De qualquer forma, o pronunciamento de nulidade processual, segundo a inteligência do artigo 563, do Código de Processo Penal, tem como pressuposto a demonstração de prejuízo, o que de fato não ocorreu no caso em apreço. A oitiva da testemunha foi realizada na presença de defensor ad hoc e a condenação baseou-se, fundamentalmente, em outras provas colhidas durante a instrução.” (e-doc. 27, p. 3-4; grifos nossos). 



    13. Não há ilegalidade. Consoante assentado pelas instâncias ordinárias, uma vez intimada a defesa a respeito da expedição de carta precatória, cumpre ao patrono constituído acompanhar o trâmite procedimental respectivo, valendo ressaltar, conforme destacado pelo Tribunal estadual, ter havido apenas o “reencaminhamento da carta precatória anterior com os dados necessários ao seu cumprimento”. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “intimadas as partes da expedição da precatória, a elas cabe o respectivo acompanhamento, sendo desnecessária a intimação da data designada para a audiência no Juízo deprecado.” (RHC nº 106.394/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/10/2012, p. 08/02/2013). E também: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CARTAS DE ORDEM INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CONHECIMENTO. INTERROGATÓRIOS. ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE MODO QUE AS DATAS DAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO NÃO COINCIDAM. PARTICIPAÇÃO DOS CO-REUS. CARÁTER FACULTATIVO. INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES NO JUÍZO DEPRECADO. Não se conhece de Agravo Regimental contra decisão do relator que simplesmente dá cumprimento ao que decidido pelo Plenário da Corte. É legítimo, em face do que dispõe o artigo 188 do CPP, que as defesas dos co-réus participem dos interrogatórios de outros réus. Deve ser franqueada à defesa de cada réu a oportunidade de participação no interrogatório dos demais co-réus, evitando-se a coincidência de datas, mas a cada um cabe decidir sobre a conveniência de comparecer ou não à audiência. Este Tribunal possui jurisprudência reiterada no sentido da desnecessidade da intimação dos defensores do réu pelo juízo deprecado, quando da oitiva de testemunhas por carta precatória, bastando que a defesa seja intimada da expedição da carta. Precedentes citados.”



    (AP nº 470-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 09/09/2010, p. 08/10/2010; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR AD HOC. NULIDADE RELATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MANIFESTO PREJUÍZO À DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que até mesmo a ausência de intimação quanto à expedição da carta precatória configura nulidade meramente relativa. Nesse sentido, a Súmula 155-STF preceitua: "É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.". 2. Fora isso, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por várias vezes, consagrou o entendimento de que, depois da intimação da defesa quanto à expedição da carta precatória, não se faz necessária a intimação do advogado acerca da data da audiência de oitiva de testemunha. Precedentes. 3. Infere-se que a controvérsia relativa à alegada afronta aos princípios do defensor natural, da ampla defesa e do contraditório, por ter sido nomeado defensor dativo ad hoc, demandaria revolvimento do acervo probatório para verificar o efetivo prejuízo à defesa, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que nega provimento.”



    (RHC nº 164.510/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão, Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 24/11/2020; grifos nossos).



    14. Além disso, o acolhimento do pedido voltado ao reconhecimento da nulidade do processo-crime, ante a utilização, para a condenação, de prova produzida sem a participação da defesa, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Isso porque seria necessário profundo cotejo dos elementos produzidos no âmbito do processo, para concluir-se que a condenação criminal fundou-se, exclusivamente, nos elementos probatórios que a defesa busca desconstituir. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Nesse sentido: HC nº 122.905-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/11/2014, p. 14/11/2014; RHC nº 118.354-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 30/10/2014; e RHC nº 120.571/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/03/2014, p. 31/03/2014.



    16. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, observo que o Tribunal de Justiça, ao proceder à dosimetria da sanção, entendeu adequado o fechado, ante a gravidade do crime perpetrado. Eis o excerto da decisão: 



    “Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07. Merece consideração, ainda, a gravidade concreta da conduta. O réu abordou a vítima com brutalidade diferenciada, pois, além de proferir diversos xingamentos contra a ofendida, passou a agarrá-la, na via pública, apertando e apalpando suas partes íntimas e, mesmo quando a vítima conseguiu se esquivar, foi novamente perseguida. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do recorrido, o que não pode deixar de ser valorado no momento da fixação do regime prisional.” (e-doc. 27, p. 9; grifos nossos).



    17. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato dito coator, entendeu justificado o regime fechado, considerando correta a óptica adotada na instância antecedente. Veja-se o seguinte trecho do pronunciamento: 



    “(...) Quanto ao regime prisional, o Relator da Apelação ressaltou, além da natureza hedionda do delito, a gravidade concreta da conduta, pois o réu abordou a vítima com brutalidade diferenciada, pois, além de proferir diversos xingamentos contra a ofendida, passou a agarrá-la, na via pública, apertando e apalpando suas partes íntimas e, mesmo quando a vítima conseguiu se esquivar, foi novamente perseguida. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do recorrido, o que não pode deixar de ser valorado no momento da fixação do regime prisional. 



    Assim, embora a pena tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos, a gravidade concreta da conduta justificou a imposição do regime prisional mais gravoso, inexistindo, no ponto, constrangimento ilegal. (...)” (e-doc. 40, p. 3-4; grifos nossos).



    18. Com efeito, apesar de fixada a pena definitiva em quantum inferior a 8 anos (6 anos de reclusão), não serem as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP negativas, nem cuidar-se de reincidente, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado. Isso porque, ao fazê-lo, o Tribunal de Justiça explicitou os motivos concretos pelos quais entendeu ser mais adequado o regime fechado. Também o Superior Tribunal de Justiça considerou válida a imposição do regime mais gravoso, uma vez fundamentado na gravidade concreta do delito. 



    19. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



    20. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juízo, na fixação do regime inicial de cumprimento, pode observar também as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Intimem-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator